Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800364-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO N° 0800364-06.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SUSCITADA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES NO REGIMENTO INTERNO DO TJEPA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1. As regras de distribuição e prevenção devem ser observadas de acordo com o Código de Processo Penal e Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, mas acima de tudo visando a imparcialidade dos julgados.

2. Assim, constata-se no caso em apreço a competência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias para atuar no
Habeas Corpus
nº 0800364-06.2022.814.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
suscitada nos autos do habeas corpus nº
0800364-06.2022.814.0000,
pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias em face à decisão proferida pela Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
de não acolhimento da prevenção
para analisar a referida ação constitucional, impetrada para questionar o excesso de prazo para análise dos Embargos de Declaração em Apelação de nº
0021968-85.2020.8.14.0401, de sua relatoria.

A distribuição do apelo, datada de 23/07/2021, coube a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que o julgou,
com acórdão datado de 20/10/2021
, pelo improvimento do recurso (Id. 6045542).

Do referido acórdão, foi protocolado Embargos de Declaração, no dia 22/10/2021, o qual foi encaminhado para exame e parecer do Ministério Público no dia 10/01/2022. Apresentado o parecer no dia 27/01/2022, os Embargos Declaratórios foram julgados em 25/03/2022 pela sua rejeição (Id. 8521498).

Ocorre que, no dia 19/01/2022, antes mesmo da emissão de parecer do Ministério Público, nos Embargos, o requerente ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA, impetrou o
Habeas Corpus
de nº 0800364-06.2022.814.0000, no qual consta como processo referência a ação nº
0021968-85.2020.8.14.0401,
sob a alegação de excesso de prazo para análise do Embargos de Declaração de relatoria da Desª.
Maria Edwiges de Miranda Lobato.

O
Habeas Corpus
nº 0800364-06.2022.814.0000, o qual indicava a autoridade coatora
o Juízo da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça,
foi distribuído inicialmente para a Desª. Rosi Maria Gomes de Farias que declinou a sua competência, ante a alegada prevenção da Desª. Maria Edwiges, por força da relatoria do recurso de Apelação nº
0021968-85.2020.8.14.0401
(Id. 7865221).

A Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
, por seu turno, no Id. 7868925, alegando que a autoridade coatora do
Habeas Corpus
é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não reconheceu a prevenção indicada, determinando o retorno dos autos à relatora originária, Desª. Rosi Maria Gomes de Farias.

Ao receber os autos, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em novo despacho (Id. 7904821), manteve seu posicionamento anterior, encaminhando o recurso ao Tribunal Pleno para providências regimentais pertinentes, de acordo com o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, a dúvida veio a mim distribuída, quando determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 8022757).

Instado a se manifestar, o Procurador Geral de Justiça, César Bechara Nader Mattar Jr., se manifesta, na condição de Custos Legis, pela competência da Julgadora suscitada, Excelentíssima Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos autos do
Habeas Corpus
nº 0800364-06.2022.814.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, por alegada prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em face desta ter sucedido a Eminente Desembargadora, que figurou como relatora da Apelação nº
0021968-85.2020.8.14.0401
, julgado em 20/10/2021, relativo à mesma ação penal do
habeas corpus
em referência.

Sabe-se que as regras de distribuição e prevenção de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente deste E. Tribunal de Justiça.

Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA:
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.

Ocorre que, o
Habeas Corpus
nº 0800364-06.2022.814.0000, foi impetrado com a finalidade de sanar o suposto excesso prazo nos autos dos Embargos Declaratórios em sede de Apelação de relatoria da Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato. Porém, o suposto constrangimento ilegal aduzido no
habeas corpus
não poderia ser analisado

pela própria autoridade que tenha dado causa, posto que atentaria contra o Princípio da Imparcialidade.

Assim, em que pese a competência da Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato para julgar feitos conexos ao processo referência nº
0021968-85.2020.8.14.0401, tal prevenção não abarca o
habeas corpus
nº
0800364-06.2022.814.0000, por torná-la impedida de apreciar questão na qual, supostamente, ela mesma tenha dado causa.

Pelo exposto, constata-se no caso em apreço, a competência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias para atuar no
Habeas Corpus
nº 0800364-06.2022.814.0000.

Por fim, conveniente registrar que os Embargos de Declaração, os quais deram ensejo ao
habeas corpus
ora discutido, já foi apreciado pela Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato e devidamente julgado pelo colegiado em 25/03/2022.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

Relator

Belém, 26/08/2022